Tribunal: TJBA
Processo: 8014041-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014041-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FIDELIS COSME DAMIAO

Advogado(s)
:
ERIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que afastou alegação de excesso em cumprimento de sentença e, com fulcro no Tema 677 do STJ, entendeu que o valor depositado a título de garantia do juízo não impede a incidência de juros e correção do valor devido, com a dedução dos valores depositados da conta final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 677 do STJ, que estabelece que o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não extingue os encargos moratórios até o efetivo pagamento ao credor, incide sobre depósitos judiciais efetuados anteriormente à sua revisão; e (ii) verificar se há violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito pela aplicação do referido tema em hipóteses pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no REsp 1.820.963/SP (Tema 677 do STJ) dispõe que o depósito judicial, quando realizado a título de garantia do juízo, não extingue os encargos moratórios até o efetivo pagamento ao credor.

4. A ausência de trânsito em julgado do precedente repetitivo não impede a aplicação imediata do Tema 677 do STJ aos processos em curso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento.

5. A revisão do entendimento do Tema 677 do STJ aplica-se sem distinção, independentemente da data do depósito judicial, não havendo violação à segurança jurídica nem ao ato jurídico perfeito.

6. As decisões das Cortes Superiores possuem, em regra, efeito
ex tunc
, retroagindo até a origem. O Tema 677 do STJ não teve modulação em seus efeitos, mas alteração da tese, o que implica a incidência do efeito retroativo desde a sua definição no REsp 1.348.640/RS, em 2014.

7. As Súmulas nº 179 e 217 do STJ restam superadas pela alteração do Tema 677, uma vez que os entendimentos sumulares partiram do referido tema quando fixado em 2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Tema 677; STJ, REsp 1.348.640/RS; TJMS, AI 1418924-30.2024.8.12.0000, Rel. Des. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Segunda Câmara Cível, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1993702/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.08.2022; STF, ARE 1.255.885/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14.09.2020, Tema 1.099.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014041-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada FIDELIS COSME DAMIÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.